Tribunal: TJMT
Processo: 1014914-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014914-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), ALYSON LEMES DO PRADO - CPF: 627.831.301-49 (AGRAVANTE), LAURO HENRIQUE DE ARAUJO PEREIRA - CPF: 707.095.301-10 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como VIRGILINA DE MELO FERREIRA - CPF: 068.375.221-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE WANDERLEI FERREIRA CÂNDIDO - CPF: 010.921.971-68 (AGRAVADO), JULIANA DE MELO FERREIRA BOLOGNEZ - CPF: 801.925.641-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA FERREIRA DE MELO - CPF: 458.167.941-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA DE MELO FERREIRA BOLOGNEZ - CPF: 801.925.641-53 (AGRAVADO), ADRIANA FERREIRA DE MELO - CPF: 458.167.941-91 (AGRAVADO), KLEBER PAULINO DE ALMEIDA - CPF: 632.636.451-53 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXECUÇÃO. ORDEM LEGAL DE PENHORA. CRÉDITOS MENSAIS DOS DEVEDORES. FRAÇÕES IDEAIS DE IMÓVEIS. VIOLAÇÃO AO ART. 835 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de cobrança que determinou a penhora de frações ideais de imóveis pertencentes às executadas, ignorando a prévia e fundamentada indicação de bens líquidos e de titularidade exclusiva dos devedores, realizada pelos ora agravantes.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, na fase executiva, é admissível a constrição de frações ideais de imóveis antes da apreciação fundamentada de bens de maior liquidez previamente indicados pelos exequentes, em especial créditos mensais dos devedores junto a empresa privada.

III.
Razões de decidir

3. A penhora deve observar a ordem legal estabelecida no art. 835 do CPC, priorizando ativos líquidos, como dinheiro ou créditos, especialmente quando identificados com clareza e indicados pela parte interessada.

4. A constrição de frações ideais de imóveis indivisíveis, além de dificultar a efetividade da execução, pode tornar o processo mais oneroso e litigioso, contrariando os princípios da eficiência e da menor onerosidade ao devedor (CPC, arts. 797 e 805).

5. A decisão agravada omitiu a apreciação de bens aptos à satisfação da dívida, violando o devido processo legal executivo e comprometendo a racionalidade do procedimento.

6. A concessão da tutela de urgência para penhora dos créditos dos devedores junto à empresa Habitaço mostra-se adequada, eficaz e reversível, preservando o resultado útil do processo.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso provido para confirmar a tutela de urgência deferida, determinando a penhora dos créditos mensais dos executados perante a empresa Habitaço Empreendimentos Imobiliários Ltda., e para que o juízo de origem aprecie a indicação de bens feita pelos agravantes, observando a ordem do art. 835 do CPC, com fundamentação adequada.

Tese de julgamento:

"1. A ordem legal de penhora prevista no art. 835 do CPC deve ser observada, sendo incabível a constrição de bens de liquidação complexa antes da análise fundamentada de bens líquidos indicados pela parte interessada.

2. A penhora de frações ideais de imóveis indivisíveis é medida excepcional e somente se justifica na ausência de bens preferenciais ou diante de motivação idônea."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LAURO HENRIQUE DE ARAUJO PEREIRA e ALYSON LEMES DO PRADO em face de decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1010113-72.2021.8.11.0003 - Ação de Cobrança – proposta em face de ADRIANA FERREIRA DE MELO e JULIANA DE MELO FERREIRA BOLOGNEZ -Defiro

o pedido do credor sob o Id. 170875033, para que se proceda a penhora dos bens ali indicados, em relação aos imóveis constantes nas matrículas no 11.830, 16.008, 43.705 e 43.706, todas do CRI local, observando a cota parte ideal pertencente às Executadas.

Inconformados, os Agravantes alegam em síntese, a controvérsia posta em sede recursal refere-se à ordem e escolha dos bens penhorados, em especial quanto ao descumprimento da ordem legal prevista no art. 835 do CPC e à alegada recusa injustificada do juízo a quo em acolher a indicação de bens feita pelo exequente, inclusive quanto à penhora de créditos junto a terceiros (empresa Habitaço).

Alegam que indicaram bens de propriedade exclusiva dos executados, livres e desembaraçados de quaisquer ônus, que poderiam ser penhorados para satisfazer o crédito exequendo. No entanto, o juízo recorrido não aceitou a indicação, sem apresentar justificativa plausível, que viola o previsto no art. 805, do CPC e o princípio da efetividade da execução, que busca a satisfação do crédito da forma mais rápida e eficiente possível.

Defendem a necessidade de antecipação da tutela recursal.

Requerem o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada.

Ainda, em antecipação de tutela seja realizada a penhora de bens que observem a ordem de preferência do artigo 835 do CPC, priorizando a penhora de dinheiro ou outros ativos financeiros de fácil liquidez, qual seja, a penhora dos créditos que os executados têm com a empresa HABITAÇO empreendimentos Imobiliários LTDA, CNPJ n°03.562.942/0001-51. na pessoa de seu representante legal, via Carta com AR, na Av. T-10 no 208, Setor Bueno, Qd. 102, Lt. 09/02, sala 709-A, Edifício New Times Square, Goiânia/GO, CEP: 74223-060, Goiânia/GO, para depositar em conta judicial todo e qualquer valor a ser repassado mensalmente para as executadas, sob pena de multa diária.

Seja reconhecida a recusa justificada da indica de penhora de frações ideais de imóveis, em razão da existência de outros bens de propriedade exclusiva do executado.

Como se trata de execução de elevado valor, Requer seja determinada, em ANTECIPAÇAO DE TUTELA, a título de reforço de penhora todos os imóveis indicados na petição de ID-156485015, oficiando o CRI local.

Caso, não seja este o entendimento deste egrégio tribunal, andam em sede de antecipação de tutela, seja determinada a penhora dos bens indicados pelo exequente no ID-156485015, de propriedade exclusiva dos executados, livres e desembaraçados, para satisfazer o crédito exequendo.

No mérito, sejam deferidos os pedidos de penhor e reforço de penhora. Julgando ao final os presentes embargos totalmente procedente com a condenação dos agravados nas custas processuais e honorários, no monte de 20% sobre o valor atualizado da execução.

A liminar foi deferida (id.n.o 286535354).

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.o 292269381)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LAURO HENRIQUE DE ARAUJO PEREIRA e ALYSON LEMES DO PRADO em face de decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1010113-72.2021.8.11.0003

- Ação de Cobrança – proposta em face de ADRIANA FERREIRA DE MELO e JULIANA DE MELO FERREIRA BOLOGNEZ -Defiro

o pedido do credor sob o Id. 170875033, para que se proceda a penhora dos bens ali indicados, em relação aos imóveis constantes nas matrículas no 11.830, 16.008, 43.705 e 43.706, todas do CRI local, observando a cota parte ideal pertencente às Executadas.

A insurgência recursal concentra-se na alegada inobservância da ordem legal de penhora, prevista no art. 835 do CPC, bem como na recusa injustificada da indicação de bens feita pelos agravantes. Sustentam que os valores mensais que os executados recebem da empresa Habitaço Empreendimentos Imobiliários Ltda. seriam suficientes para satisfazer grande parte da execução e, por sua natureza líquida e certa, deveriam ter preferência na constrição judicial.

De início, observo que o recurso é tempestivo e está regularmente instruído. Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID no 292269381.

A decisão agravada, ao manter a penhora sobre frações ideais de imóveis indivisíveis — e ignorar, sem motivação idônea, a prévia e fundamentada indicação de créditos líquidos e bens de titularidade exclusiva dos devedores — contrariou os princípios da efetividade da execução (art. 797 do CPC), da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), e sobretudo a ordem de preferência estabelecida pelo art. 835 do mesmo diploma legal.

O dispositivo processual mencionado estabelece que a penhora deverá recair, preferencialmente, sobre dinheiro ou ativos financeiros de fácil liquidez, justamente para assegurar maior eficácia à execução e evitar constrições inócuas ou que ensejem a desvalorização do patrimônio do devedor.

Nesse contexto, revela-se inadequada, no caso concreto, a preferência por bens de liquidação complexa — como frações ideais de imóveis, com copropriedade e menor interesse mercadológico — em detrimento de créditos mensais já individualizados, cujo bloqueio imediato poderia conferir real efetividade ao cumprimento da obrigação judicial.

Ademais, os próprios agravantes haviam indicado, em momento oportuno, bens de propriedade exclusiva dos executados, livres e desembaraçados de ônus, que não foram sequer apreciados pelo juízo a quo. Essa omissão processual viola o princípio da entrega efetiva da tutela jurisdicional e compromete a racionalidade do processo executivo.

O acolhimento da tese recursal já se mostrou, inclusive, verossímil o suficiente para justificar a concessão de tutela de urgência, deferida por este relator (ID no 286535354), a fim de determinar a penhora dos créditos dos executados perante a empresa Habitaço, medida que preserva o resultado útil da execução e permite reversibilidade, caso haja alteração posterior do quadro processual.

Não se trata de mera revaloração de estratégia executiva, mas da correção de inversão indevida na gradação legal, violação ao devido processo legal executivo e evidente prejuízo à efetividade da prestação jurisdicional.

Com efeito, a jurisprudência pátria, em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, tem reiteradamente afirmado que a ordem de preferência do art. 835 do CPC não pode ser afastada de forma arbitrária, exigindo motivação idônea e, quando muito, fundada em situação de excepcionalidade, o que não se verifica no caso concreto:

“A ordem preferencial de penhora prevista no art. 835 do CPC pode ser flexibilizada apenas em casos excepcionais, devidamente justificados pelas peculiaridades do caso concreto. A ausência de diligências prévias na busca de bens preferenciais inviabiliza a inversão da ordem de penhora, salvo situações excepcionais.”
(TJ-SP, Agravo de Instrumento no 2008108-13.2025.8.26.0000, Rel. Des. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 31/01/2025, 23a Câmara de Direito Privado)

À luz do exposto, não há como se manter decisão que ignora bens aptos à satisfação da dívida em favor de constrições inefetivas e potencialmente litigiosas, como ocorre com a penhora de frações ideais de imóveis.

Por fim, ressalto que o deferimento da medida liminar não apenas encontra amparo legal (art. 1.019, I, c/c art. 300 do CPC), mas se justifica plenamente diante da presença do fumus boni iuris, consubstanciado na demonstração de preterição da ordem legal, e do periculum in mora, traduzido no contínuo recebimento de valores pelos executados sem que se satisfaça a execução em curso.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, para: i) confirmar integralmente a tutela de urgência já deferida (ID no 286535354), que determinou a imediata penhora dos créditos mensais dos executados perante a empresa Habitaço Empreendimentos Imobiliários Ltda., mediante ofício para depósito em conta judicial; ii) determinar ao juízo de origem que aprecie, com urgência, a indicação de bens de propriedade exclusiva dos devedores (ID no 156485015), observando a ordem legal do art. 835 do CPC, com fundamentação expressa, nos termos dos arts. 489, §1o, e 805 do CPC;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025